Tribunal: STJ
Processo: 5658817-06.2021.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2671175 - GO (2024/0220913-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RAFAEL PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MURILO RODRIGUES CALDEIRA - GO023538
DYEGO FERREIRA BEZERRA - GO037018
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA DA
MESMA TURMA QUE ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos
embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos
regimentais e legais.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento dos
embargos de divergência, alegando preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento do recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o acórdão paradigma é oriundo
da mesma turma que proferiu o acórdão embargado, sem
alteração na composição do órgão colegiado em mais da metade
de seus membros, e se é possível interpor embargos de
divergência quando o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm por objetivo uniformizar a
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabíveis apenas quando os acórdãos embargado e paradigma
divergem em relação ao mérito da questão jurídica discutida.
5. Nos termos do
§ 3o, do CPC e do
§ 3o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, os embargos de divergência são cabíveis quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que a composição do órgão colegiado tenha
Documento eletrônico VDA52293865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d75da9d8-bf63-4644-b000-35990fa6b6b5

sofrido alteração em mais da metade de seus membros,
circunstância não demonstrada no caso.
6. A ausência de análise do mérito do recurso especial, em razão
da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, impede o cabimento dos
embargos de divergência, pois não há identidade de grau de
cognição entre os acórdãos embargado e paradigma.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52293865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d75da9d8-bf63-4644-b000-35990fa6b6b5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2671175 - GO (2024/0220913-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RAFAEL PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MURILO RODRIGUES CALDEIRA - GO023538
DYEGO FERREIRA BEZERRA - GO037018
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA DA
MESMA TURMA QUE ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos
embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos
regimentais e legais.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento dos
embargos de divergência, alegando preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento do recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o acórdão paradigma é oriundo
da mesma turma que proferiu o acórdão embargado, sem
alteração na composição do órgão colegiado em mais da metade
de seus membros, e se é possível interpor embargos de
divergência quando o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

4. Os embargos de divergência têm por objetivo uniformizar a
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabíveis apenas quando os acórdãos embargado e paradigma
divergem em relação ao mérito da questão jurídica discutida.
5. Nos termos do
§ 3o, do CPC e do
§ 3o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, os embargos de divergência são cabíveis quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que a composição do órgão colegiado tenha
sofrido alteração em mais da metade de seus membros,
circunstância não demonstrada no caso.
6. A ausência de análise do mérito do recurso especial, em razão
da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, impede o cabimento dos
embargos de divergência, pois não há identidade de grau de
cognição entre os acórdãos embargado e paradigma.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls. 711-
713:

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por CONSTRUTORA CANADA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL com fulcro no
do Código de
art. 1.043
Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude
da divergência com o E Dcl no AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.557.074
/PE, proferido pela Quarta Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
Verificou-se que o recurso de Embargos de Divergência não foi instruído
com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, razão
pela qual concedi, a fls. 701, prazo para regularizar o vício apontado,
retornando os autos conclusos com a petição de fls. 704/708.

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo 1.043
do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão expressa no
RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada, desde
que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada, em
razão da indicação de acórdão paradigma oriundo da mesma Turma que o acórdão
embargado (Quarta Turma), bem como pela ausência de análise do mérito do Recurso
Especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso, o
que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "A teor do
§3o, do CPC, são cabíveis embargos de divergência quando o
art. 1.043,
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Contudo,
condiciona a incidência dessa hipótese à alteração na composição do órgão colegiado
em mais da metade de seus membros, entre a data do julgamento do acórdão
embargado e a data do acórdão paradigma, circunstância não demonstrada na
hipótese dos autos." (AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi,
EREsp n. 2.099.106/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMA E
EMBARGADO DA MESMA TURMA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE
MAIS
DA
METADE
DOS
COMPONENTES
DA
TURMA.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
§
ART. 1.043,
3o, DO CPC.
1. Nos termos dos arts. 1.043, § 3o, do Código de Processo Civil e 266, §
3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o julgado
paradigma pode ser da mesma turma que proferiu o acórdão
embargado, desde que a composição do órgão fracionário tenha sofrido
alteração em mais da metade de seus membros na data do julgamento
objeto dos embargos de divergência.
2. A parte embargante indicou como paradigma o acórdão do
proferido pela Quinta Turma do Superior
AREsp n. 2.478.214/GO,
Tribunal de Justiça com a mesma composição que proferiu o acórdão
ora embargado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 2.759.480/RS,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARESTO
PARADIGMA.
COMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM MAIS METADE DE
SEUS MEMBROS. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
da mesma Turma que proferiu a decisão embargada e a composição do
Órgão julgador não tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo,
EAREsp n. 2.108.457/MS,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
6/5/2025.

No mesmo sentido, incabíveis os Embargos de Divergência diante da
ausência da análise do mérito do Recurso Especial, pela incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE.
III,
ART. 1.043,
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU DE COGNIÇÃO. REGRA
TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de mérito
e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe expressamente que
neste último deverá ter sido apreciada a controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito da
questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa cominatória
foi fixado em valor exorbitante.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de cada
caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio porque
exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise no estrito
âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Moura Ribeiro,
EREsp n. 2.001.307/CE,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

É como voto.

Documento eletrônico VDA52060737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: ae390638-17b3-44a7-a778-088207c550da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.671.175 / GO
Número Registro: 2024/0220913-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565881706 56588170620218090051
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : RAFAEL PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MURILO RODRIGUES CALDEIRA - GO023538
DYEGO FERREIRA BEZERRA - GO037018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RAFAEL PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : MURILO RODRIGUES CALDEIRA - GO023538
DYEGO FERREIRA BEZERRA - GO037018
Documento eletrônico VDA52268349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 817c969c-30b3-42e3-bca9-c0e017302225

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: 817c969c-30b3-42e3-bca9-c0e017302225